Tribunal: STF
Processo: RE 426497
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. PRETENSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE ESTA COLENDA CORTE ESTABELEÇA O ÍNDICE A SER
UTILIZADO NA CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS NO PERÍODO DE MAIO/90 A
JANEIRO/91, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NESSE
 INTERVALO DE TEMPO.
Entendimento desta Casa Maior da Justiça
brasileira segundo o qual, no tocante aos meses em que não houve
alteração legislativa, não há questão de direito intertemporal apta
a ensejar a abertura da via extraordinária.
Precedente: RE
318.644, Relator Ministro Ilmar Galvão, entre outros.
Agravo
regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação da parte recorrente a pagar multa de dez por cento
sobre o valor da causa, a ser revertida em favor dos agravados, nos
termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.